Tribunal: TJDFT
Processo: 0709305-63.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0709305-63.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ABEL ROQUIM DE OLIVEIRA COSTA AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA SA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento (ID 24497116) interposto por ABEL ROQUIM DE OLIVEIRA COSTA em face de múltiplas decisões interlocutórias proferidas pelo MM. Juiz de Direito da 3a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, nos autos da ação de cumprimento de sentença ajuizada pelo agravante em desfavor do BANCO DE BRASILIA AS – BRB. Eis o teor dos r. decisórios (IDs 87217602 e 87350043– dos autos de referência, respectivamente): DECISÃO INTERLOCUTÓRIA Vistos etc. Verifica-se que o BRB não cumpriu a determinação contida no Ofício de ID 85156892, para transferência do valor devido para a conta informada pelo credor. Não obstante, já foi aplicada multa nos presentes autos, por descumprimento de determinação judicial. Sendo assim, intime-se pessoalmente o Presidente do BRB, ou quem suas vezes fizer, seja seu substituto legal, ou na pessoa de seus assessores ou ainda, servidores autorizados, para cumprir a r. decisão judicial, em 5 (cinco) dias, pena de aplicação de multa, sem prejuízo de outras sanções de natureza cíveis (art. 497 do CPC) e demais cominações penais. Intimem-se. Brasília - DF, 25 de março de 2021 11:46:31. JANSEN FIALHO DE ALMEIDA Juiz de Direito DECISÃO INTERLOCUTÓRIA Vistos etc. Nada a prover quanto ao pedido de ID 87336883. Portanto, mantenho a decisão de ID 87217602, visto que a parte exequente não apresentou argumentos que fulminassem o entendimento desse Magistrado. Cumpra-se a decisão. Intimem-se. Brasília - DF, 26 de março de 2021 13:14:40. JANSEN FIALHO DE ALMEIDA Juiz de Direito Inconformado, busca o agravante a condenação do agravado à transferência do dinheiro pertencente a ele, bem como à aplicação de multa por ato atentatório à dignidade da justiça. Pretende a atribuição de efeito suspensivo ao recurso. É o relato do essencial. Da análise do processo de referência, verifico que, diante do descumprimento da determinação judicial de transferência de numerário para a conta indicada, já foi aplicada a multa, havendo, portanto, o deferimento do pedido do ora agravante. Nesse contexto, evidente que o recorrente carece de interesse recursal nesta oportunidade, posto que sua pretensão já foi acolhida. Lado outro, há nova situação fática nos autos, uma vez ter o Juiz a quo determinado a intimação pessoal do Presidente do BRB, ou quem suas vezes fizer, para cumprir a r. decisão judicial, em 5 (cinco) dias, devendo, portanto, aguardar o regular trâmite processual, assegurando à parte contrária o contraditório e a ampla defesa. Eventual interesse nascerá tão somente após manifestação da parte agravada e apreciação do Juízo a quo. Por tais fundamentos, ante a manifesta ausência de interesse recursal, pressuposto processual intrínseco à sua admissibilidade, consoante prescreve o inciso III do art. 932 do CPC, não conheço do presente agravo de instrumento. Feitas as anotações e comunicações necessárias, oportunamente, cumpra a Secretaria o comando emergente da Portaria 31/2009 desta egrégia Corte. Intimem-se. Brasília, 30 de abril de 2021. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador